Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-83.2018.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002161-83.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 545.893.471-72 (APELANTE), MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 036.602.391-86 (ADVOGADO), JOSE GOMES BARBOSA - CPF: 344.450.481-00 (APELADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), LUCIANA SOTT - CPF: 918.931.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002161-83.2018.8.11.0029

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0002161-83.2018.8.11.0029

APELANTE
:
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA.

APELADO:

JOSÉ GOMES BARBOSA.

Processo na origem: 0002161-83.2018.8.11.0029

Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 0002161-83.2018.8.11.0029) que
JOSÉ GOMES BARBOSA

move contra
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA
.

SENTENÇA

(ID 125050651 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser o réu beneficiário da assistência judiciária.

APELO
(ID 125050654)
:
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA
recorre e alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase instrutória. Aduz que não teve culpa pelo acidente e que a convicção do magistrado teve por base o boletim de ocorrência, que contém apenas a declarações unilaterais do autor. Sustenta que houve culpa exclusiva do apelado, porque trafegava a Avenida Rio Grande do Sul de forma transversal e na contramão, portanto não há dever de indenizar. Argumenta que os demais documentos se referem a situação posterior ao momento do sinistro, logo não se prestam a demonstrar a culpa do apelante pelo acidente. Defende que os danos morais não restaram comprovados e que o valor da indenização deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou para reduzir o valor da condenação, bem como para inverter a sucumbência e majorar o valor dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 125050658): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002161-83.2018.8.11.0029

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor
JOSÉ GOMES BARBOSA
, ora apelado, relata que, em 03.03.2017, conduzia sua bicicleta na via pública, sentido ao Banco do Brasil, quando em frente ao estabelecimento comercial 'Agrobom', foi atingido pela motocicleta do apelante
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA
, vindo a cair ao chão, logo após sendo socorrido.

Aduziu que sofreu fratura completa no rádio do braço direito, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Água Boa-MT, não podendo, da referida data, exercer sua função de pedreiro.

O apelado propôs a ação de indenização, que foi julgada procedente ao fundamento de que há provas de que a culpa pelo acidente seria do apelante.

O apelante
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA
recorre e alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase instrutória.

Em um primeiro momento, as partes foram intimadas para se pronunciar sobre as provas que pretendiam produzir.

Tanto o apelante quanto o apelado pugnaram pela produção da prova oral.

Destaque-se que, em manifestação datada de 21.10.2019, o apelante enfatizou em sua manifestação a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal, e indicou
Júlio Cesar Bispo, portador do RG n° 0910959-5 e inscrito no CPF n° 567.443401-82, residente e domiciliado na 12 Agrovila, chácara 41, Canarana-MT
, como testemunha presencial do acidente (ID 125047749 - Pág. 81), portanto capaz de elucidar detalhes do ocorrido.

Passados dois anos, sem que fosse marcada a audiência de instrução, o apelante reitera o pedido para que fosse designada a audiência e ouvida a testemunha (ID 125050650 - Pág. 1).

Porém, ao prolatar a sentença, o Juízo entendeu que não havia mais necessidade de se realizar a audiência de instrução e assim decidiu: “
Inicialmente, após atenta análise dos autos, este magistrado convenceu-se da desnecessidade de instrução probatória, razão pela qual chamo o feito à ordem
e indefiro a produção de prova testemunhal
, sendo suficiente a prova documental produzida
”.

No entanto, a sentença de procedência foi proferida com base essencialmente no relato do autor durante a lavratura do Boletim de Ocorrência (ID 125047749 - Pág. 15/16). Em outras palavras não foi levada em consideração a versão do requerido de que o autor tentou atravessar o cruzamento onde ocorreu o acidente de forma transversal.

Ocorre que esses detalhes se mostram essenciais para determinar de quem é a culpa pelo acidente, isto é, quem agiu de forma negligente ao adentrar o cruzamento e, consequentemente, deu azo à colisão entre a moto e a bicicleta.

A garantia do devido processo legal, para que se torne efetiva, deve incluir o direito das partes de produzir provas consideradas necessárias para o esclarecimento da controvérsia.

Por esse motivo, há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Desse modo, há que se reconhecer que houve de fato o cerceamento de defesa logo impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA. RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007512221, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007512221 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2018)

Portanto, configurado o cerceamento de defesa com o indeferimento da prova oral,
acolhe-se a preliminar de nulidade para determinar a reabertura da instrução oportunizando à parte a produção da prova pretendida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022